Tribunal: TJES
Processo: 0002423-74.2015.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002423-74.2015.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FRANCISCO COELHO SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
em razão da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que
absolveu o

réu
das imputações constantes do
artigo
129 §9°
do Código Penal
.

O recorrente aponta a existência de elementos suficientes à condenação.

Contrarrazões nos autos.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo
provimento do recurso
.

É, no essencial, o relatório.
Dispensada a revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002423-74.2015.8.08.0044

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

O

MPES

interpôs o recurso de apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que
absolveu
o réu
das imputações constantes do

artigo 129 §9° do Código Penal
.

De acordo com a peça vestibular, “na data de 12 de maio de 2015, na cidade de Santa Teresa/ES, o denunciado Francisco Coelho Silva de Oliveira agrediu fisicamente sua filha, Maria Danielli Souza de Oliveira, provocando-lhe lesões corporais.

Ainda como narra a exordial, “posteriormente, na data de 21 de junho de 2015, na região abrangida pela cidade de Santa Teresa/ES, mais uma vez, o denunciado Francisco dirigiu-se até a residência de sua ex-companheira, a vítima Fran
ça Maria Lopes de Souza
, quando começou a agredi-la com socos e chutes, provocando-lhe lesões corporais”.

Após a instrução, o
juízo de 1º grau registrou que “
não fora produzida nenhuma outra prova nos autos durante a instrução probatória
”, de modo que “
as vítimas foram ouvidas somente na esfera policial
”,
além do que, as
demais “
apenas relataram os fatos conforme a narração da vítima, sendo que não presenciaram qualquer ato no local dos fatos
”, o que resultou na absolvição do recorrente.

Inconformado, o MPES aduz a existência de
elementos judiciais
que, conjugados com a prova inquisitorial, possibilitam a condenação.
Sem razão
.

Ainda na fase inquisitorial (
fl. 05 e fls. 29-30
), a
s

vítima
s
esclarece
ram
o ocorrido no dia dos fatos, afirmando
que
na ocasião do
réu
estava
embrigado
e, em meio
a briga,
proferiu socos e chutes em
desfavor de
ambas
. Na oportunidade, destacaram a
habitualidade deste comportamento por parte do réu
, bem como a evasão de Maria Danielle de sua residência, a fim de evitar maiores consequências.

O acervo probatório contou ainda com os depoimentos do
PCES Rogério de Souza Rocha (fl. 101)
, da sra.
Maria da Conceição Lopes de Souza
, avó da Maria Danielli, e
Flaviana Maria Celestrino Secco
(
fl. 102
), conselheira tutelar. O primeiro registrou os fatos em B.O conforme a versão apresentada pela vítima ao passo que
Maria Conceição
foi a responsável por levar o conhecimento dos fatos à
Flaviana
, a qual tentou realizar o acompanhamento de Maria Danielle no âmbito do Conselho Tutelar.

O cerne da questão apoia-se nos fato de que apenas
Flaviana e o PC Rogério foram
ouvidos

em juízo
e
nenhuma das partes diretamente ligada aos fatos prestaram declarações
perante a autoridade judicial
.

Analisando o teor dos ditos “
elementos judiciais
”, entendo que a absolvição na origem foi acertada. Isso porque, as palavras da Conselheira Tutelar Flaviana, além de acenarem
negativamente para agressão em desfavor de França
, refletem a
versão unilateral colhida da avó de uma das vítimas
.

Para além disso, os registros tomados a partir das palavras de
Maria da Conceição Lopes de Souza
não destacam os fatos narrados na denúncia com especificidade, mas sim o
comportamento inadequado e agressivo do agente ao longo do tempo no contexto social e familiar
. Tais circunstâncias, de fato, devem ser sopesadas no momento da condenação, no entanto, devem estar acompanhas de provas que atestem a
conduta específica
descrita na peça acusatória. Em outros termos,
a condenação deve recair sobre o agente em razão de uma conduta efetivamente praticada
(direito penal do fato) e não por aquilo que o agente representa socialmente (direito penal do autor).

Ademais, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que o testemunho de "ouvir dizer" ou
hearsay testimony
é insuficiente, não podendo encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.097.753/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022)

No tocante ao depoimento do PC Rogério,
não se tem a prova formada a partir de diligências realizadas no local ou por elementos indiretos do crime
, mas a simples
transcrição do boletim de ocorrência
a partir da versão declarada pela vítima Maria Danielli, a qual, repita-se,
não foi ouvida em juízo
.

A partir disso, entendo que a
prova inquisitorial
, apesar de esclarecedora,
não foi transmitida ao âmbito judicial
, o que inviabiliza a condenação. Afinal, n
ão é de mais lembra, a exegese do art. 155 do CPP consiste em
evitar que a

sentença

proferida
com base

exclusiva
em provas produzidas no inquérito
se iguale
,
em densidade, à
denúncia
,

a qual se satisfaz com a prova indiciária.

Deste modo, a teor do art. 386, inciso VII do CPP, entendo que a absolvição deve ser mantida.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA LESÕES CORPORAIS. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

2.

A prova inquisitorial, apesar de esclarecedora, não foi transmitida ao âmbito judicial, o que inviabiliza a condenação. N
ão é de mais lembra, a exegese do art. 155 do CPP consiste em evitar que a
sentença
proferida
com base exclusiva em provas produzidas no inquérito
se iguale, em densidade, à denúncia, a qual se satisfaz com a prova indiciária.

3.
Absolvição mantida nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.